Tribunal: TJES
Processo: 5005252-04.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005252-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON CARLOS DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: OLAM AGRICOLA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5005252-04.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
OLAM AGRICOLA LTDA.

EMBARGADO:
NILTON CARLOS DA SILVA ROCHA; SOMA – BEBEDOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA; MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOST
O

ERRO MATERIAL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS
.

NÃO ACOLHIMENTO.
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11190255) opostos pelo Embargante/Recorrido, OLAM AGRICOLA LTDA, em face de acórdão (Id.
11064828
)

que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, negando provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita
”.

Verifica-se que o Embargado, NILTON CARLOS DA SILVA ROCHA, não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposto erro material, pois os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.320,00) seriam irrisórios, devendo ser reformados para que sejam fixados considerando o critério equitativo, considerando os aspectos como o grau de zelo profissional e o tempo despendido no trâmite da ação.

Pois bem.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria incorrido em erro material,
entendo que tal tese não deve prosperar.

O valor foi fixado em conformidade com a Lei 9.099/95, que rege os juizados especiais, nos seguintes termos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Além disso,
o
pagamento dos honorários advocatícios foi dispensado em razão de deferimento do Benefício da Justiça Gratuita em sede de Recurso Inominado,
motivo pelo qual inexiste prejuízo na fixação do montante em 10% do valor da causa.

Dessa forma, não há se que se falar em erro material, devendo ser mantido o dispositivo do Acórdão objurgado. Por esses motivos, voto pela rejeição dos presentes Embargos Declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)